Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Sisbajud, consulta ao sistema CCS-Bacen Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e pagamento dos boletos enviados pela Administradora, compensando-se o crédito buscado na presente execução que atinge o valor de R$ 238.433,94. Inconformado, o Agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, tendo o magistrado a quo deferido, apenas, o pedido de concessão de certidão constando o valor da execução realizada, atos restados infrutíferos e ausência de pagamento, para a aplicação do art. 94, II, § 4o, da Lei n.o 11.101/05. O Agravante pretende que as Agravadas sejam compelidas ao pagamento dos boletos enviados pela Administradora, referentes à reforma e à decoração das unidades imobiliárias, compensando-se o crédito buscado na execução. Defende a necessidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, sob o fundamento que a consulta realizada em 23/02/2022 ocorreu sem indicação de repetição (teimosinha), que é exatamente uma das principais novas funcionalidade antes não disponíveis no sistema BACENJUD. Alega que restou demonstrada a excepcionalidade do caso e a incompatibilidade da ausência de ativos na conta com a situação financeira das Agravadas. Requer, também, seja deferida consulta ao sistema CCS-Bacen Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, uma vez que este permite: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento, que poderão subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar vindicado, por considerar ausente fundamentação hábil que justifique a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Explico. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Embora venha me manifestando em julgamentos recentes pela possibilidade de reiteração da diligência, mesmo sem que o credor tenha efetivamente comprovado alteração favorável na situação econômica do devedor, o faço tomando como premissa o decurso de lapso temporal significativo entre uma e outra tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD. Ocorre que, na vertente hipótese, além de o Agravante não ter fornecido qualquer informação sobre a atual situação financeira da parte executada, justificando o pedido apenas na “incompatibilidade entre a ausência de localização de bens e a situação financeira por eles esbanjada junto ao mercado”, vislumbra-se o transcurso de exíguo período de tempo desde a última consulta ao sistema em comento, que ocorreu em 23/02/2022, ou seja, a cerca de nove meses. Assim, em vista do irrelevante transcurso de tempo desde a última consulta ao sistema SISBAJUD, efetuada em fevereiro abril do corrente ano, a pressupor, com base na experiência comum, não ter havido mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, tenho que o pedido de renovação da diligência não encontra amparo na razoabilidade que se espera da medida. Compulsando os autos principais, notamos que todas as buscas realizadas com o intuito de localização de bens das devedoras foram feitas com a ingerência do Poder Judiciário, que, mediante o dever de cooperação que lhe é pertinente, fez uso dos sistemas disponíveis ao Juízo, não se observando, por outro lado, qualquer iniciativa da parte em diligenciar, administrativamente e por conta própria, na busca de bens em nome das Agravadas. Conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Há de se ter em mente que o prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe empreender esforços na busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Assim sendo, não me parece razoável, por ora, o deferimento da consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen). Acerca do pagamento dos boletos, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não é possível, de plano, concluir que o Agravante faz jus à pretensão recursal, uma vez que a compreensão da lide perpassa, necessariamente, pelo contraditório. Nessas condições, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator